Tribunal: TJBA
Processo: 8062745-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062745-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIMIR DOS SANTOS MATOS Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ASSOCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTO INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A PARTE APELADA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$5.000,00 (cinco mil reais) E MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME Proposta Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c indenização por danos morais, o autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa não autorizada. A sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00. Inconformado, o autor interpôs apelação, pleiteando a restituição em dobro dos valores, a condenação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios. A parte apelada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de contribuição associativa; (ii) saber se está configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a ausência de autorização válida para os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro, bastando a comprovação da ilegalidade da cobrança. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Em relação aos honorários advocatícios, fixa-se o percentual em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando os critérios do art. 85, § 2º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) determinar a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante; (ii) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00; e (iii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação da cobrança indevida. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único Código Civil, art. 405 Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11 Jurisprudência relevante citada TJ-AL, Apelação Cível n. 0703834-04.2021.8.02.0001 TJ-GO, Apelação Cível n. 55346640620228090134 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8062745-56.2023.8.05.0001, apelante CLAUDIMIR DOS SANTOS MATOS e apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.